Tribunal: TJSP
Processo: 2274805-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZATÓRIA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA E DETERMINOU O PAGAMENTO DA PROVA PERICIAL PELA RÉ – RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE DEVE SER MANTIDA – INVERSÃO, TODAVIA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTEIO DA PROVA PERICIAL - PERÍCIA QUE FOI REQUERIDA PELO AGRAVADO - IMPOSSIBILIDADE DE CARREAR À RÉ O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZATÓRIA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA E DETERMINOU O PAGAMENTO DA PROVA PERICIAL PELA RÉ – RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE DEVE SER MANTIDA – INVERSÃO, TODAVIA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTEIO DA PROVA PERICIAL - PERÍCIA QUE FOI REQUERIDA PELO AGRAVADO - IMPOSSIBILIDADE DE CARREAR À RÉ O ENCARGO DE CUSTEIO DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 95, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ENCARGO QUE DEVE SER SUPORTADO PELO AGRAVADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.